Tribunal: STF
Processo: HC 183346
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Petrópolis/RJ converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 20 de setembro de 2018, ante a suposta prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), combinado com o 40, inciso III (causa de aumento de pena alusiva ao cometimento dentro de transporte público), da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou elevada a quantidade de substância apreendida – 342 porções de maconha, pesando 708 gramas. Assentou necessária a custódia para garantir a ordem pública.
    Condenou-o, no processo nº 0223596-94.2018.8.19.0001, a 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, considerado o delito de tráfico de entorpecentes com causa de aumento referente ao cometimento em transporte público. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, frisando persistirem os requisitos que resultaram na prisão. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 569.035/RJ, indeferido liminarmente pelo Relator.
    Os impetrantes sustentam o excesso de prazo da custódia, a perdurar, segundo aduzem, há mais de 1 ano e 6 meses. Apontam demora no julgamento de apelação protocolada. Mencionam a crise sanitária decorrente da pandemia da covid-19, dizendo imprescindível a adoção de medidas preventivas voltadas a evitar a propagação da doença. Afirmam que o paciente está preso em estabelecimento superlotado, em condições insalubres, sendo que a equipe médica não consegue atender a todos e que são escassos os medicamentos. Sublinham o disposto no artigo 4º, alínea “c”, da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a substituição da preventiva por cautelar diversa. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou pendente de exame apelação interposta pela defesa.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa provocar o agravamento, a partir do contágio, do estado geral de saúde.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está custodiado, sem culpa formada, desde 20 de setembro de 2018, ou seja, há 1 ano, 6 meses e 17 dias. Uma vez ausente ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0223596-94.2018.8.19.0001, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Petrópolis/RJ. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator